Tribunal: TJDFT
Processo: 0731291-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731291-73.2021.8.07.0000 RECORRENTE: WANDA TEREZINHA CUNHA MEDEIROS RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. FONTE PAGADORA. PARÂMETRO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJDFT. INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES E SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – CNH. MEDIDAS ATÍPICAS E EXCEPCIONAIS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Considerando a necessidade de dar proteção não apenas à verba salarial do devedor, mas também ao crédito do recorrente, é possível a penhora da remuneração do executado, em percentual que não comprometa sua subsistência, quando frustrada a execução por outros meios postos à disposição do exequente. 2. Sopesando a situação fática, jurídica e probatória despontada dos autos, depreende-se dos elementos de convicção trazidos à colação que o agravado recebe renda mensal capaz de suportar, em caráter excepcional, a constrição parcial no propósito de quitar o débito exequendo perseguido, sem afetar sua subsistência digna nem a de sua família. 3. A constrição patrimonial ora aplicada tem inequívoco amparo tanto na legislação de regência, como na mais moderna jurisprudência pátria, segundo a qual é possível a mitigação da regra de impenhorabilidade de salário/vencimento/subsídio/pensão/proventos quando exauridos os meios expropriatórios viáveis à efetivação do adimplemento da obrigação e for preservado percentual de tais verbas suficiente para manter a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes. 4. Por outro lado, entendo ser inconciliável e desproporcional a aplicação simultaneamente das medidas requeridas - suspensão da CNH e negativação do nome da devedora – pois na primeira medida (penhora) trata-se do próprio adimplemento do empréstimo, essência do contrato. Outro lado, as duas últimas (suspensão da CNH e negativação do nome) cuida-se de medida para compelir o executado a cumprir/adimplir com o empréstimo/contrato, ou seja, a adoção da primeira (penhora) impõe maior cautela na aplicação dessas outras medidas atípicas e excepcionais. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 8o, 833, inciso VI, 927, inciso III e 926, todos do Código Adjetivo Civil, e 6o, incisos XI e XII, do CDC, defendendo a impossibilidade absoluta de penhora de verbas salariais, até mesmo no percentual de 30% (trinta por cento). Aduz que a orientação do STJ é no sentido de que a aplicação mitigada da impenhorabilidade salarial está permitida para situações excepcionais em que efetivamente resta preservada a dignidade do devedor, no seu núcleo essencial, o que não se verificou na presente hipótese. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.” (AgInt no AREsp 1984277/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/4/2022). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 8o, 833, inciso VI, 927, inciso III e 926, todos do CPC e 6o, incisos XI e XII, do CDC, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque a turma julgadora assentou: "(...) Com efeito, sobretudo, quanto a totalidade dos rendimentos mensais recebidos pela parte agravada: bruta – R$ 12.665,77 e líquida – R$ 9.427,03 (ID 29677387), tem-se que, no caso vertente, encontram-se conjugados os requisitos autorizadores para relativização da regra de impenhorabilidade de salário/vencimento/subsídio/pensão, com respaldo na orientação da moderna jurisprudência do sodalício Superior sobre este tema. (...) Nesse descortino e sopesando a situação fático-probatória despontada dos autos, depreende-se dos elementos de convicção trazidos à colação que a parte executada, ora agravada, recebe renda mensal capaz de suportar constrição parcial no afã de quitar o débito exequendo – haja vista que as outras medidas constritivas não obtiveram o sucesso almejado –, sem comprometer a sua subsistência nem de sua família, respeitando-se seu padrão de vida, ao mesmo tempo em que se garante o direito ao credor na satisfação do crédito que lhe assiste.” (ID 31039646 - Págs. 1 e 3). Note-se que a conclusão exarada pelo órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, poderá ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.” (AgInt no AREsp 1732457/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 2/3/2022). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1915743/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/4/2022). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ, o qual também se aplica ao apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1780806/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 22/2/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030